Tribunal: TJPA
Processo: 0029065-44.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-10-18

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO NA FORMA TENTADA E CORRUPÃÃO DE MENORES. CRIME DE ROUBO MAJORADO NA FORMA TENTADA. ABSOLVIÃÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. CONJUNTO PROBATÃRIO ROBUSTO. CONDENAÃÃO MANTIDA. REFORMA DA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. VETORES ESCORREITAMENTE NEGATIVADOS. CRIME DE CORRUPÃÃO DE MENORES. ABSOLVIÃÃO. AUSÃNCIA DE PROVA DA CORRUPÃÃO. PRESCINDIBILIDADE. CRIME FORMAL. AUSÃNCIA DE COMPROVAÃÃO IDÃNEA DA MENORIDADE PENAL DO ADOLESCENTE. NÃO OCORRÃNCIA. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÃÃO POR QUALQUER DOCUMENTO OFICIAL DOTADO DE FÃ PÃBLICA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1.CRIME DE ROUBO: Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria da prÃ¡tica do crime de tentativa de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, nÃ£o merece guarida a pretensÃ£o defensiva de absolviÃ§Ã£o. AtÃ© porque, os crimes contra o patrimÃ ́nio, a palavra da vÃtima assume especial relevo, mÃ¡xime quando aliada ao conjunto probatÃ3rio produzido nos autos, inclusive com reconhecimento do acusado pelos policiais que efetuaram a prisÃ£o em flagrante.2.A pena imputada ao recorrente encontra-se bem fundamentada, calculada dentro dos limites legais, tendo sido os vetores das conduta social e consequÃªncias do crime valoradas desfavoravelmente, o que Ã© suficiente para afastar a pena-base do mÃnimo legal, conforme sÃºmula 23 do TJPA, nÃ£o merecendo reforma a pena final, que se apresenta razoÃ¡vel, necessÃ¡ria e suficiente para a reprovaÃ§Ã£o e prevenÃ§Ã£o do crime.3.CRIME DE CORRUPÃÃO DE MENORES: O crime de corrupÃ§Ã£o de menores, por ter natureza formal, prescinde de prova da efetiva corrupÃ§Ã£o. Precedentes. No presente caso, mostra-se inconteste, ante a presenÃ§a do adolescente no evento criminoso, sendo ele quem portava a arma de fogo, que por sua vez foi alvejado por um policial, durante troca de tiros.4.Para a comprovaÃ§Ã£o da menoridade do adolescente, o enunciado da SÃºmula nÂº 74 do STJ preceitua que: âa comprovaÃ§Ã£o da menoridade da vÃtima do crime de corrupÃ§Ã£o de menores requer prova por documento hÃ¡bilâ. Nesse sentido, Ã© entendimento consolidado na jurisprudÃªncia que tal documento nÃ£o se restringe somente ao registro civil, sendo outros documentos dotados de fÃ© pÃºblica igualmente hÃ¡beis para a comprovaÃ§Ã£o da idade, que se deu pelo Termo de DeclaraÃ§Ã£o, onde consta a qualificaÃ§Ã£o do adolescente, com base na sua carteira de identidade, onde se consta que o mesmo possuÃa 17 anos Ã Ã©poca do fato, alÃ©m do Laudo de nÂº 218.01.000638-TAN (DeclaraÃ§Ã£o de Ã3bito), que comprova que a vÃtima falecida era menor de 18 anos.5.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0029065-44.2017.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: BELÉM (Vara de Crimes contra Criança e Adolescente da Capital)
APELANTE: DEIVISON NERES CORREA - Def. Pública Alan Damasceno
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VANIA FORTES BITAR
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO NA FORMA TENTADA E CORRUPÇÃO DE MENORES.
CRIME DE ROUBO MAJORADO NA FORMA TENTADA
. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. REFORMA DA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. VETORES ESCORREITAMENTE NEGATIVADOS.
CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES.
ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CORRUPÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. CRIME FORMAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DA MENORIDADE PENAL DO ADOLESCENTE. NÃO OCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POR QUALQUER DOCUMENTO OFICIAL DOTADO DE FÉ PÚBLICA. PRECEDENTES.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.CRIME DE ROUBO:
Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria da prática do crime de tentativa de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, não merece guarida a pretensão defensiva de absolvição. Até porque, os crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevo, máxime quando aliada ao conjunto probatório produzido nos autos, inclusive com reconhecimento do acusado pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante.
2.A pena imputada ao recorrente encontra-se bem fundamentada, calculada dentro dos limites legais, tendo sido os vetores das conduta social e consequências do crime valoradas desfavoravelmente, o que é suficiente para afastar a pena-base do mínimo legal, conforme súmula 23 do TJPA, não merecendo reforma a pena final, que se apresenta razoável, necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.
3.CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES:
O crime de corrupção de menores, por ter natureza formal, prescinde de prova da efetiva corrupção. Precedentes. No presente caso, mostra-se inconteste, ante a presença do adolescente no evento criminoso, sendo ele quem portava a arma de fogo, que por sua vez foi alvejado por um policial, durante troca de tiros.
4.Para a comprovação da menoridade do adolescente, o enunciado da Súmula nº 74 do STJ preceitua que: ¿
a comprovação da menoridade da vítima do crime de corrupção de menores requer prova por documento hábil¿
. Nesse sentido, é entendimento consolidado na jurisprudência que tal documento não se restringe somente ao registro civil, sendo outros documentos dotados de fé pública igualmente hábeis para a comprovação da idade, que se deu pelo Termo de Declaração, onde consta a qualificação do adolescente, com base na sua carteira de identidade, onde se consta que o mesmo possuía 17 anos à época do fato, além do Laudo de nº 218.01.000638-TAN (Declaração de óbito), que comprova que a vítima falecida era menor de 18 anos.
5.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 30ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias quatro a treze do mês de outubro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
DEIVISON NERES CORREA,
por meio da Defensoria Pública, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara de Crimes contra Criança e Adolescente da Capital, que o condenou pena práticas dos crimes definidos no art. 157, §2º incisos I e II, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, e art. 244 - B, do ECA, ao cumprimento das respectivas penas de pena de
03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 65 (sessenta e cinco) dias-multa; e 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, que após concurso formal de crimes, restou ficada em 04 (quatro) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 65 (sessenta e cinco) dias multa, em regime semiaberto
, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade
.

Narra a inicial acusatória, que:
¿(...) no dia 23/11/2017, por volta das 11:30, o acusado e o adolescente GABRIEL DOS SANTO BARBOSA adentraram na loja de materiais de construção LEAL, anunciando assalto e utilizando de arma de fogo, que estava em poder de GABRIEL.
Enquanto os coautores realizavam o assalto, entrou no estabelecimento o Sr. RAIMUNDO UBIRAJARA PAIVA DA SILVA, policial militar, com intenção de realizar compras e percebeu a ação delituosa. O adolescente notou a presença do Sr. Raimundo e desferiu tiros. Em defesa o Sr. Raimundo sacou sua arma de fogo e disparou contra o jovem, que foi alvejado e, posteriormente, veio a óbito. Os populares notaram a ação dentro da loja e agrediram o denunciado DEIVISON.¿

O réu foi preso em flagrante.

A denúncia foi recebida (fl. 07), e após regular instrução, o juízo
a quo
julgou procedente a acusação, e o condenou na forma antes deduzida (sentença às fls. 91/96), decisão contra a qual se insurge a defesa do apenado.

Em suas razões (fls. 101/106 - verso), requer a absolvição do réu pela prática de ambas as condutas criminosas, com fulcro no 386, III e VII, do Código de Processo Penal, ou, em alternativa, o redimensionamento da pena base ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o
dominius litis
manifestou-se pelo não provimento do apelo (fls. 111/133).

A Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja manifestou-se pelo conhecimento e total improvimento do apelo, mantendo a decisão atacada em todos os seus termos (fls. 134/144).

É o relatório.

À revisão da Desembargadora Vania Fortes Bitar em 05 de agosto de 2021.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

Nas razões recursais que foram apresentadas, a defesa do apelante pugna pela sua absolvição, alegando insuficiência probatória, quer por alegada fragilidade probatória (crime de roubo), quer por ausência da efetiva corrupção do menor, e também por ausência de documentação comprobatória da idade do adolescente (crime de corrupção de menor).

Subsidiariamente, requer a reanálise da dosimetria da pena para neutralizar as circunstâncias judiciais, com a consequente fixação da pena base no mínimo legal.

Passando ao exame dos temas suscitados pela defesa, e após detida análise do conteúdo deste feito, verifica-se que a autoria e materialidade da prática dos crimes que foram imputadas ao acusado/apelante, encontram-se satisfatoriamente demonstradas pelas provas existentes nos autos, seja pelo auto de prisão em flagrante (fls. 02 e seguintes - apenso), autos de apresentação e apreensão (fl. 15 - apenso); bem como através do Laudo 2018.01.000638-TAN e ainda, pela declaração de óbito do adolescente infrator (fl. 63); E também pelo laudo pericial 2018.01.000138-BAL (fl. 32/35); e por fim, pelas provas orais colhidas nas fases investigativa e em juízo.

No ponto, a vítima SILVERINO PARAGUASSU MIRANDA confirmou sua versão apresentada durante a fase de inquérito, e alegou em Juízo que:
¿eu estava no trabalho e foram dois rapazes lá e anunciaram o assalto na loja; que tinha um policial na loja, mas que não sabia que era policial; que eles deram um tiro pra cima do policial e foi que aconteceu o fato; que quando os dois viram que o rapaz era policial, eles correram; que a população viu que tavam os dois e correram atrás; que a população conseguiu pegar um e o outro o policial correu atrás dele e teve a troca de tiros e o rapaz veio a óbito; que entraram na loja 2; que eram dois rapazes; que depois de dias soube que um deles era adolescente; que eles anunciaram o assalto; que foi na hora que o pessoal veio pra comprar material com a gente; que o sr. Raimundo é o policial; que os bandidos desferiram tiro contra o Raimundo, mas não atingiram ele; que o sr. Raimundo revidou o tiro mais adiante; que acha que um dos rapazes que lhe assaltou morreu; que não conseguiram levar nada meu; que quando eles anunciaram o roubo, chegou o outro rapaz pra comprar material; que tudo foi muito rápido; que não chegaram a levar nada; que apontaram a arma em mim; que fiquei nervoso na hora; que fui na delegacia registrar a ocorrência; que não tenho condições de reconhecer,
porque fica muito nervoso na hora; que ele foi pego logo na saída da loja; que a população pegou um pela população e o outro o senhor baleou; que o maior foi preso logo em seguida.¿
Mídia degravada fl. 42

Por outro lado, os policiais militares CARLOS RENATO SILVA DE OLIVEIRA e LUIS CARLOS CARVALHO DA SILVA, condutores do flagrante, em juízo, e de forma coerente com o que relatado na fase inquisitorial, prestaram os seguintes esclarecimentos (trecho da sentença fls. 92): que estava em ronda pela área; que um cidadão parou e falou que estava tendo um assalto; que chegaram, o acusado estava detido pela população.

Disseram, ainda, que conduziram o acusado e a vítima para a delegacia acompanhados do sr. Raimundo.

Afirmaram que o Sr. Raimundo reconheceu o acusado e o adolescente como aqueles que entraram na loja; que quando chegou o adolescente não estava lá; que não foi apreendido nada com o de maior; que a arma utilizada foi apreendida; que segundo consta a arma estava com o menor; Confirmaram que o acusado presente na audiência é a pessoa detida naquele dia pelos populares; que conversou com a vítima do roubo e lá na hora ela disse que tinha sido ele (acusado) que cometeu o assalto.

O réu Deivison Neres, por sua vez, negou a autoria delitiva, afirmando que não conhecia o adolescente, bem como que o mesmo agira por livre vontade.

Quanto ao mais, importante destacar que a jurisprudência oriunda deste egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos crimes patrimoniais, a palavra dos agentes públicos possui fé pública, sobretudo quando seus depoimentos forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios, como ocorre no caso em apreço.

É de conferir a orientação do STJ:
HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO EM 1º GRAU. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. CONDENAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA DA AUTORIA COLHIDA EM JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA JUDICIALIZADA. VALIDADE PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(...)
IV - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.
V - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido. (HC 471.082/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 30/10/2018)

Outro não é o entendimento desta Corte de Justiça:
EMENTA: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, II DO CP E ART. 244-B DA LEI Nº. 8.069/90 E ART. 70 DO CPB. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADOS NOS AUTOS. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. PALAVRA DA VÍTIMA ESPECIAL RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO POLÍCIAL. VALOR PROBATÓRIO. (...) RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA.
(...)
4. O relato das testemunhais policiais quanto as suas ações no exercício da atividade policial, são completamente validos e gozam de boa-fé, especialmente quando não se verifica qualquer motivo que gere dúvida. Portanto, havendo provas claras de autoria e materialidade delitiva não há que se falar em absolvição.
12.Recurso conhecido e desprovido. (2020.02451459-27, 215.323, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-03, Publicado em 2020-11-03)

Portanto, entendo que não há outra conclusão a se chegar diante da precariedade das alegações da defesa do réu, podendo estas serem afastadas, conforme ressaltado pelo Ministério Público, em seu primoroso parecer, ¿
Face

ás considerações ora aduzidas, vê-se que as razões apresentadas pela Defensoria Pública em nada rescindem a sentença impugnada, tendo em vista que há um vasto acervo probatório capaz de embasar a condenação do apelante, não havendo que se falar em sua absolvição.¿

Da mesma maneira, deve ser mantida a condenação em relação ao crime descrito no art. 244-B da Lei nº 8.069/1990 (corrupção de menores), uma vez que, segundo o acervo probatório acostado aos autos, a tentativa de roubo se deu em concurso de pessoas, mediante grave ameaça, juntamente com o adolescente G. dos S. B., o qual, na data dos fatos (23/11/2017), possuía 17 (dezessete) anos de idade (declaração de óbito nº 260283533, fls.63, 63 - verso).

Registra-se que, nos termos da Súmula nº 500 do Superior Tribunal de Justiça,
"a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal."

Ainda sobre o crime de corrupção de menores, cabe pontuar que para a comprovação da menoridade do adolescente, o enunciado da Súmula nº 74 do STJ preceitua: ¿
a comprovação da menoridade da vítima do crime de corrupção de menores requer prova por documento hábil¿
, de onde se entende que tal documento não se restringe somente ao registro civil, sendo outros documentos dotados de fé pública igualmente hábeis para a comprovação da idade. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À MENORIDADE. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POR QUALQUER DOCUMENTO OFICIAL DOTADO DE FÉ PÚBLICA. PRECEDENTES. ALTERAÇÃO QUE EXIGIRIA REVOLVIMENTO FÁTICO. CORRETA APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que o documento hábil para se comprovar a idade do menor envolvido não se restringe ao registro civil, sendo outros documentos dotados de fé pública igualmente hábeis para a comprovação da idade (AgRg no REsp nº 1.662.249/AM, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1º/12/2017).
2. Tendo o Tribunal a quo reconhecido a idoneidade da prova da menoridade da vítima do crime de corrupção de menores, a conclusão em sentido contrário demanda o reexame do suporte fático-probatório dos autos, a atrair o óbice da Súmula n. 7/STJ (AgRg no AREsp nº 749.720/DF, Ministro Ericson Maranho (Desembargador convocado do TJ/SP), Sexta Turma, DJe 12/11/2015).
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1543873/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 19/05/2020)

No presente caso, a idade do partícipe Gabriel dos Santos Barbosa - que veio à óbito na troca de tiros com a polícia - restou comprovado por meio do Termo de Declaração (fl. 48 - apenso), onde consta a qualificação do adolescente, com base na sua carteira de identidade nº 8111004, onde se consta que o mesmo nasceu no dia 03/02/2000, ou seja, e como já dito, possuía 17 anos à época do fato. Além disso, e mais uma vez como já aqui mencionado, consta no Laudo de nº 218.01.000638-TAN (fl.63/63 - vero) que a vítima era menor de 18 anos.

Dessa forma, verifico que foi acertada a incursão do réu como incurso no art. 157, § 2º, II e VII, do CP c/c art. 244-B da Lei n. 8.069/90.

Da dosimetria da pena do crime de roubo majorado na forma tentada:

A defesa do réu, condenado a pena de
03 (tres) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 65 (sessenta e cinco) dias-multa, em regime semiaberto
, questiona a dosimetria da pena nos moldes aplicados.

¿
1ª FASE
Inicialmente analiso as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal:
1. A culpabilidade refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. De acordo com o enunciado contido na Súmula nº 19 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará:
Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. No caso, pelas informações constantes nos autos, tenho-a como normal ao tipo.
2. Os antecedentes criminais tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos e, conforme se apurou, o réu é tecnicamente primário.
3.
Quanto à conduta social do acusado, que se refere ao comportamento do réu perante a sociedade (no trabalho, na família, no bairro onde reside), há elementos nos autos em seu desfavor, uma vez que, conforme relatório juntado aos autos do Sistema Penitenciário do Estado do Pará, no ano de 2017, descumpriu condições de monitoramento eletrônico.
4. A personalidade do agente, que trata do seu caráter e deve ser comprovada nos autos - em regra - mediante laudo psicossocial firmado por profissional habilitado, não há elementos para avaliar.
5. Os motivos do crime referem-se às influências internas e externas que levaram o agente a cometer no delito, sendo essas inerentes ao tipo penal - lucro fácil.
6. As circunstâncias do crime analisam o seu modus operandi, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc.). No presente caso, nada de relevante há para se considerar.
7.
As consequências do crime, que se referem à extensão dos danos ocasionados pelo delito, foram os inerentes ao tipo penal. É de se valorar negativamente o fato de que o adolescente infrator veio a óbito em razão de disparo de arma de fogo ocorrido durante o crime.
8. O comportamento da vítima não contribuiu para o cometimento do crime. Acerca do tema, digno de transcrição o teor da Súmula nº 18 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição.
Atendendo ao que determinam as referidas circunstâncias judiciais do réu, duas delas negativas (conduta social e consequências do crime), fixo a pena-base em 5 ANOS E 6 MESES DE RECLUSÃO E 98 DIAS-MULTA.
2ª FASE
Não há circunstâncias agravantes, nem atenuantes.
3ª FASE
Presentes as causas de aumento - concurso de pessoas e emprego de arma - dispostas no art. 157, §2°, do CP aumento a pena em 1/3, e fixo a pena definitiva em 6 ANOS e 4 MESES DE RECLUSÃO E 130 DIAS-MULTA.
Presente a causa de diminuição da pena relativa a tentativa, reduzo a pena em 1/2, e fixo a pena definitiva em 3 ANOS E 2 MESES DE RECLUSÃO E 65 DIAS-MULTA.¿
destaquei

No que tica a valoração negativa dos vetores da conduta social e das consequências do crime, entendo, que restam imunes de reformas.

Quanto a
conduta social
, a doutrina de Fernando Capez ensina que:
"Enquanto os antecedentes se restringem aos envolvimentos criminais do agente, a conduta social tem um alcance mais amplo, referindo-se às suas atividades relativas ao trabalho, seu relacionamento familiar e social e qualquer outra forma de comportamento dentro da sociedade."

(CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal - Parte Geral. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. v. 1. p. 490).

No presente caso, tenho que a magistrada justificou de forma escorreita a valoração negativa desse vetor, vez que o fato de o réu descumprir uma medida cautelar diversa da prisão imposta em outra condenação (fl. 83 - verso), demonstra o seu total destemor aos preceitos legais, devendo tal vetor permanecer negativado.

Quanto as
consequências do delito
, que nos termos da doutrina de Guilherme de Souza Nucci, significa: ¿
O mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena. (...) ¿trata-se de uma consequência não natural do delito."
(NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 189), tenho que mais uma vez, a magistrada negativou de forma acertada.

Isso porque, o fato de o menor (corrompido pelo acusado) ter vindo óbito, extrapola o resultado típico esperado, devendo, assim, tal vetor permanecer negativado.

Assim, entendo, portanto, certeira a valoração dos critérios do art. 59, do CP, de onde se demonstrou de forma expressa a constância de aspectos desfavoráveis ao réu, tornando irrepreensível a questão, pois atento aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime, sendo cediço que basta uma circunstância judicial desfavorável para que a pena base seja afastada do mínimo permitido e, sendo esta a hipótese dos autos, não há motivo para qualquer reforma, na esteira do disposto na Súmula nº 23 do E. TJE-PA.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, conforme fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 13 de outubro de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator